Tribunal: CARF
Processo: 10380.901745/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901745/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.501 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. ANÁLISE DO TRIBUTO DEVIDO. SALDO NEGATIVO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência quando a autoridade julgadora analisa a
apuração do tributo devido para fins de exame de crédito de saldo negativo.
Para concessão de direito creditório, faz-se necessário o exame de liquidez e
certeza do crédito vindicado, conforme previsto no Art. 170, CTN. Assim,
quando se trata de crédito de saldo negativo, cabe dentro da sua análise o valor
do tributo devido no período de apuração indicado pela contribuinte, bem
como demais elementos que possam influenciar no valor do saldo negativo.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARA COMPOR SALDO
NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
A declaração de compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, inclusive, para fins de composição do saldo negativo.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta
estimativa fora definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em
processo administrativo próprio. Tal entendimento, inclusive, é corroborado
pelo Parecer Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer um crédito de R$488.700,24 relativo ao saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2003, e homologar as compensações realizadas até o limite do
crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901745/2008-80
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901745/2008-80

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da 15a Turma
DRJ/RPO, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
Trata-se das Declarações de Compensação Eletrônicas (DCOMP), abaixo indicadas,
apresentadas pela interessada em epígrafe para compensação de débitos próprios, no
total de R$ 508.289,53, com crédito relativo a saldo negativo de CSLL do
anocalendário 2003, informado na DCOMP com demonstrativo de crédito no valor
originário de R$ 486.632,66 e apurado na correspondente DIPJ/2004 no valor originário
de R$ 488.488,43.

Conforme Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 759924101, de
09/05/2008, o direito creditório não foi reconhecido e as compensações não foram
homologadas, mediante o seguinte fundamento:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901745/2008-80

Cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em 23/05/2008 –sexta-feira (AR de
fl. 38), a interessada apresentou, em 24/06/2008, manifestação de inconformidade (fls.
39/43), acompanhada de documentos (fls. 44/85).
Inicialmente, faz um breve resumo dos fatos, concluindo que “a única causa que
motivou o indeferimento dos pedidos de compensação dos créditos tributários, via
Per/DCOMP, foram, segundo o entendimento fiscal, a inexistência de saldo negativo na
DIPJ apto a fazer face ao crédito tributário em exigência”.
Protesta pela insubsistência do indeferimento, motivado pela divergência entre o valor
do saldo negativo informado na DCOMP com demonstrativo de crédito (R$
486.632,66) e aquele indicado na DIPJ.
E continua, em suas palavras:

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901745/2008-80

(...)

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
Inicialmente, importante delimitar o litígio, o qual corresponde ao saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2003 no valor original utilizado nas DCOMP, no total de R$
487.935,20.
(...)
Consoante a Ficha 17 da DIPJ/2004, ano-calendário 2003 (ND: 1033986), foi apurado
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 488.488,43, assim composto:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901745/2008-80

Na Ficha 16 da DIPJ/2004 (Cálculo da Estimativa) a interessada deduziu a quantia de
R$ 1.104,88 (outubro/2003), a título de retenções por órgãos públicos. E, na Ficha 17,
acima colacionada, a interessada nada deduziu no ajuste anual a esse título, de modo
que o total das retenções por órgãos públicos aproveitado na DIPJ/2004 perfaz a quantia
de R$ 1.104,88.
Já, na DCOMP com demonstrativo do crédito (no 06942.60285.270204.1.3.03-0969), a
interessada nada informou a título de retenções por órgãos públicos; declarou
estimativas pagas no valor total de R$ 126.119,75 e estimativas compensadas no valor
de R$ 374.308,93, totalizando R$ 500.428,68, valor este que não coincide com aquele
apurado a título de estimativa na Ficha 16 da DIPJ/2004 (R$ 603.521,34) e nem com o
deduzido na Ficha 17 da DIPJ/2004 (R$ 604.626,22).
Em sua defesa, acerca das estimativas, a interessada apresenta a seguinte planilha,
apontando a forma da respectiva extinção do total a pagar apurado na Ficha 16 da DIPJ,
de R$ 603.521,34:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901745/2008-80

Consultando-se os sistemas informatizados da RFB, confirma-se a extinção de
estimativas, mediante pagamento e compensação homologada, no total de R$
469.725,96 (R$ 126.119,75 + R$ 343.606,21), conforme planilha abaixo:

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901745/2008-80

Como visto da planilha acima, restou estimativa a pagar no total de R$ 133.795,38, por
força de compensação não homologada, razão porque tal quantia será glosada da
composição do saldo negativo.
Como já observado neste voto, cabe aos contribuintes zelarem pelo cumprimento de
suas obrigações acessórias bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestarem informações coerentes à Administração Tributária.
Nesse contexto, existindo divergência de informações nas declarações prestadas, à falta
de apresentação da escrituração contábil e fiscal e documentação que a acoberta, impõe
sejam considerados os dados prestados nos instrumentos que configuram confissão de
dívida, ou seja, nas DCTF e nas DCOMP ativas. Reitere-se que a DIPJ tem efeito
meramente informativo, não constituindo confissão de dívida, mas, apenas,
demonstrativo da existência do direito creditório pleiteado.
(...)
Nesse contexto, a despeito da nova interpretação conferida pela PGFN no Parecer
PGFN/CAT no 88/2014, acerca da possibilidade de cobrança das estimativas
confessadas em DCOMP, dado o entendimento ali firmado de que são convertidas em
tributo no ajuste anual, cumpre reconhecer que referido Parecer não é auto aplicável.
E por ainda não terem sido implementados os ajustes cabíveis, estabelecidos no próprio
Parecer, para a cobrança das estimativas (consideradas convertidas em tributo no ajuste
anual) cuja compensação não restou homologada, cumpre manter a glosa das
estimativas objeto de compensação não homologada, no total de R$ 133.795,38, na
composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, diante da
permanência da situação de falta de certeza e liquidez.
Prosseguindo, acerca das retenções na fonte, por expressa disposição legal, o meio
probatório adequado para comprovar a retenção é o “Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados”, consoante art. 943, § 2o, do RIR/99:
(...)
As retenções constituem antecipação do imposto e/ou da contribuição devidos na
Declaração de Ajuste Anual, sendo passível de dedução, desde que oferecidos os
rendimentos correspondentes à tributação, nos termos do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
(...)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901745/2008-80

Decorre, daí, que para a determinação do saldo negativo, passível de ser restituído ou
compensado, quando composto de imposto e/ou contribuição retido no curso do ano-
calendário, não basta a prova da regular retenção, feita mediante apresentação dos
Informes de Rendimentos. É imprescindível a comprovação de que as receitas sobre as
quais incidiram as retenções foram devidamente computadas na determinação do lucro
real, em obediência ao regime de competência, inclusive.
(...)
Registre-se que as retenções efetuadas sob os códigos 6147, 8767 e 6190 abrangem a
CSLL à alíquota de 1,0% sobre os rendimentos tributáveis; conforme IN SRF no
480, de 15/12/2004.
A interessada deixou de apresentar os Informes de Rendimentos Pagos, trazendo aos
autos apenas planilha resumo das retenções sofridas (fl. 70), bem como extrato do
sistema de crédito e cobrança relativo a duplicatas baixadas por antecipação do imposto
(fls. 71/77), os quais, como antes dito, não possuem a força probatória dos Informes de
Rendimentos.
Feitos tais esclarecimentos, elabora-se, abaixo, planilha com base em pesquisa no
sistema DIRF, segundo a qual se confirma a retenção de CSLL no total de R$ 1.456,36:
(...)
Compulsando-se a Ficha 06 A da DIPJ/2004 verifica-se a tributação de receitas em
valores compatíveis aos rendimentos cujas retenções foram confirmadas, exceto acerca
da receita de serviços (cód. 6190), pois nada foi relacionado na linha própria da
declaração (linha 08), razão porque será adicionado o correspondente rendimento (R$
1.551,90), para fins de dedução da respectiva retenção de CSLL comprovada (R$
15,52).
(...)
Consulta ao sistema SAPLI não aponta a existência de alteração na base de cálculo da
contribuição, no ano-calendário 2003, motivada por ação fiscal.
Abaixo é refeita a base de cálculo da CSLL a apuração do valor devido no ajuste anual,
nos termos aqui decididos:

Como visto, faz jus a contribuinte ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003
no valor originário de R$ 354.904,86, ressaltando-se que o valor trazido a litígio
corresponde ao montante original utilizado nas DCOMP, no total de R$ 487.935,20,
como já observado neste voto.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, RECONHECER EM PARTE o direito creditório
correspondente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003, no valor
adicional originário de R$ 354.904,86, e HOMOLOGAR as compensações trazidas a
litígio, até o limite do crédito concedido.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901745/2008-80

Cientificada da decisão de primeira instância em 01/09/2014, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 23/09/2014.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, apresenta os seguintes
argumentos:
i.
Inicialmente sintetiza que a autoridade julgadora somente reconheceu o
valor de R$ 343.606,21 de estimativas compensadas, e um total de R$
477.401,59;
ii.
Esclarece que os referidos débitos de estimativas foram objeto de
parcelamento com os benefícios da Lei no 11.941/2009, conforme se
comprova pelo “Recibo de Consolidação de Parcelamento de Dívidas Não
Parceladas Anteriormente – Art. 1o - Demais Débitos no Âmbito da RFB”,
que apresentou junto ao recurso, conforme recorte a seguir:

iii.
Em seguida, conclui que a glosa do crédito relativo às estimativas mensais
cujas compensações não foram homologadas é indevida;
iv.
Argui, em outro tópico, a ocorrência de “decadência do direito de
constituir crédito tributário do período de 2003”, vez que a autoridade
julgadora entendeu que o valor devido de CSLL no período fora de R$
116.277,46, valor maior que aquele considerado devido e declarado pelo
contribuinte, no valor de R$ 116.137,79, pugnando que este seja o valor a
ser considerado para fins de verificação do saldo negativo;
v.
Aduz a necessidade de observância ao princípio da verdade material,
destacando a existência do crédito;
vi.
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário, a fim de que seja
reconhecido integralmente o crédito pleiteado, com a homologação de
todos os pedidos de compensação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901745/2008-80

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que no recurso voluntário a recorrente pugna basicamente por 02 (três)
pleitos:
a) Que seja considerado o valor de R$ 116.137,79 (e não de R$ 116.277,46) de
CSLL devida, na apuração do saldo negativo, ante a ocorrência da decadência
do direito de constituir crédito tributário do período de 2003.
b) Que seja considerada na composição do saldo negativo as parcelas de
estimativas não homologadas, mas que foram parceladas.

Prejudicial de Mérito – Arguição de Decadência
Como visto, a contribuinte alega que a autoridade julgadora não poderia alterar o
valor da CSLL devida, para fins de apuração do saldo negativo, ante a ocorrência da decadência
do direito do fisco de constituir o crédito tributário.
Tal argumento não merece guarida.
Sabe-se que a decadência configura-se na perda do direito do fisco de realizar a
constituição do crédito tributário por meio do lançamento, cuja disciplina encontra-se nos Art.
150, §4oe Art. 173, I, CTN.
Entretanto, no presente caso, a autoridade julgadora não realizou a constituição de
qualquer tributo, e nem poderia, por não ter competência para tanto.
Apenas realizou o exame de liquidez e certeza do crédito vindicado, conforme
previsto no Art. 170, CTN.
Assim, como o crédito pleiteado é de saldo negativo de CSLL, cabe dentro de sua
análise o valor do tributo devido no período de apuração indicado pela contribuinte, bem como
demais elementos que possam influenciar o valor do saldo negativo.
Ante o exposto, rejeito a arguição de decadência.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901745/2008-80

Das Parcelas de Estimativas Compensadas e Não Homologadas
Observa-se no acórdão atacado, que a autoridade julgadora, mesmo ciente da
interpretação do Parecer PGFN/CAT no 88/2014, decidiu por não considerar na apuração do
saldo negativo as parcelas estimativas de jun/2003, jul/2003 e ago/2003, no valor total de R$
133.795,38, que não foram homologadas.
Em contrapartida, a contribuinte argui que tais parcelas foram objeto de
parcelamento especial, devendo, portanto, compor o saldo negativo.
Dessa forma, a matéria aqui discutida gira em torno da (des)necessidade da
homologação das compensações utilizadas para adimplir as estimativas, para que estas possam
compor o saldo negativo.
Torna-se necessário, portanto, tecer alguns comentários acerca do tema.
Inicialmente é importante destacar que o valor declarado a título de estimativa, ao
realizar-se a apuração ao final do ano-calendário em 31/12, passa a ser crédito tributário
devidamente constituído, podendo compor o saldo negativo para fins de crédito ao contribuinte
para o ano-calendário seguinte.
Como a compensação é meio hábil para a extinção do crédito tributário (Art. 156,
II, CTN), o contribuinte poderia optar por realizar o adimplemento dessas estimativas em
procedimento de compensação (antes da vigência da Lei no 13.670/2018, que incluiu a vedação
prevista no Art. 74, §3o, IX, da Lei no 9.430/96), com créditos próprios, sob pendência de ulterior
homologação pelo fisco.
Caso a declaração de compensação seja devidamente homologada, o crédito
tributário é definitivamente extinto.
Por outro lado, caso não seja homologada, ou homologada parcialmente, o fisco
poderá realizar a glosa do valor não reconhecido, acrescido de juros e encargos legais, no próprio
processo da DCOMP, em que o débito da estimativa fora declarado com efeitos de confissão
dívida.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta estimativa fora
definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em processo administrativo próprio.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901745/2008-80

Resta-se, portanto, evidente que após 31/12 do ano-calendário, torna-se
prescindível a homologação da compensação para que a estimativa compensada possa compor o
saldo negativo.
Importante mencionar, ainda, que caso não se aplique esse entendimento, a
contribuinte correria o risco de sofrer uma cobrança em duplicidade sobre o mesmo crédito
tributário. Ou seja, ela poderia ser cobrado tanto no processo que não homologou a compensação
da estimativa, como no processo que não reconheceu a estimativa apta a compor o saldo
negativo, o que seria uma forma de bitributação.
Frisa-se, que o entendimento aqui esboçado é corroborado pelo PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018, no qual transcrevo os
itens “e” e “f” da Síntese Conclusiva, que explicita a matéria:
“e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii)
a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;”

Analisando-se, portanto, o presente caso, verifica-se que os créditos tributários
referente às estimativas compensadas, foram devidamente constituídos, razão pela qual são aptos
a compor o saldo negativo do mesmo ano-calendário.
Frisa-se, ainda, apenas a título de argumentação complementar, que a contribuinte
adimpliu tais parcelas mediante parcelamento, quando da sua cobrança, o que ainda corrobora o
posicionamento aqui adotado.
Desta feita, entendo por considerar as parcelas estimativas compensadas e não
homologadas de jun/2003, jul/2003 e ago/2003, no valor total de R$ 133.795,38, na composição
do saldo negativo.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901745/2008-80

Da Apuração Do Crédito Reconhecido
Tem-se a seguir a nova apuração do crédito com o acréscimo das parcelas acima
reconhecidas:

Crédito informado no PER/DCOMP
488.778,96

(-) Saldo Negativo Reconhecido pela DRJ
354.904,86
(-) Parcelas adicionais confirmadas nesse acórdão
133.795,38
(=) Saldo negativo apurado
(488.700,24)

Importante mencionar que, apesar da DRJ mencionar no seu dispositivo o valor
total do crédito utilizado na DCOMP, na quantia de R$ 487.935,20, entendo que o limite do
credito a ser reconhecido é o pleiteado nas DCOMP’s, que foi de R$ 488.778,96.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer crédito de R$ 488.700,24 de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2003, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901745/2008-80

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital